Tribunal: TJDFT
Processo: 0030032-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0030032-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VERONICA PAULA GONCALVES DIAS BARBOSA DESPACHO Intime-se a apelada acerca dos documentos novos juntados pelo Distrito Federal (ID 71775359/71775362), no prazo de 5 dias (CPC 10). Em seguida, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator